Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709842-39.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ERISVALDO MOREIRA DO ROSARIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto mediante fraude e concurso de pessoas. Provas. Dolo. Participação de menor importância. 1 - Se as provas -- declarações do representante legal da empresa vítima, das testemunhas e do policial responsável pelas investigações, na delegacia e em juízo, além de filmagens do momento do crime -- não deixam dúvidas de que o réu, na companhia de outros autores, simulando realizar serviço de frete, subtraiu materiais de construção de estabelecimento comercial, mantém-se a condenação pelo crime do art. 155, § 4o, II e IV, do CP. 2 - Não há participação de menor importância se a conduta do acusado -- providenciar o veículo para transportar os materiais furtados e conduzi-lo, fugindo, quando flagrados durante o crime --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para consumação do crime furto. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 155, § 4o, do Código Penal, requerendo o reconhecimento da participação de menor importância prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal, sob o fundamento de que somente conduziu o veículo, não havendo provas de que o insurgente tinha conhecimento da intenção criminosa dos demais corréus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 155, § 4o, do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A ação desempenhada pelo réu - providenciar o veículo para transportar os materiais furtados e conduzi-lo, fugindo, quando flagrados durante o crime - não foi meramente acessória, mas determinante para a consumação do crime. Sem dúvidas o réu é um dos autores. Não é caso de absolvição nem de reconhecer a participação de menor importância.” (ID 64803699) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020